Tribunal: STF
Processo: AI 167659
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. ATO DO AGENTE PÚBLICO: GOVERNADOR. C.F., art. 37, § 6º.
     I. - No caso, o ato causador de danos patrimoniais e
morais foi praticado pelo Governador do Estado, no exercício do
cargo: deve o Estado responder pelos danos. C.F., art. 37, § 6º.
II. - Se o agente público, nessa qualidade, agiu com dolo
ou culpa, tem o Estado ação regressiva contra  ele (C.F., art. 37, §
6º).
    III. - R. E. inadmitido. Agravo não provido.